Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. ARRESTO DE SACAS DE SOJA E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar pré-arbitral em ação ajuizada com o objetivo de obter a desocupação do imóvel rural e o arresto de sacas de soja relativas ao contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar de urgência quanto ao despejo e ao arresto de sacas de soja; (ii) estabelecer se o prazo para ajuizamento da ação principal deve ser contado da efetivação de medida cautelar ou da intimação da decisão que a indefere.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela cautelar exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, grave e irreparável. 3.1. No caso, a alegação de inadimplemento contratual pelas agravadas depende da análise de cláusulas contratuais sujeitas à arbitragem, de modo que não se verifica, neste momento, prova inequívoca da probabilidade do direito. 3.2. A existência de cláusula compromissória no contrato afasta a cognição judicial plena, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo juízo arbitral.
A mera possibilidade de descumprimento do contrato, sem comprovação objetiva de depredações ou riscos atuais e concretos ao resultado útil do processo, não autoriza o deferimento de medidas constritivas como o arresto. 4.1. Não há nos autos demonstração suficiente de risco concreto de dilapidação patrimonial ou esvaziamento de responsabilidade pelas agravadas.
A contagem do prazo para propositura da ação principal previsto no art. 308 do CPC não se aplica quando a tutela cautelar é indeferida, pois a eficácia da norma depende da efetivação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela cautelar exige demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do risco de dano concreto, grave e atual; 2. cláusula compromissória em contrato afasta a análise judicial do mérito do contrato, devendo controvérsias ser resolvidas por arbitragem; 3. A contagem do prazo para propositura da ação principal prevista no art. 308 do CPC somente se inicia com a efetivação da medida cautelar deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 305, 308; Decreto no 59.566/1966, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1974028, 0749990-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1399378, 0731606-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 09.02.2022.